Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORÇÃO. VALOR. INCORREÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO.

1. Não demonstrado qualquer equívoco no valor dos honorários de sucumbência exigido pelos patronos de uma das partes em sede de cumprimento de sentença, não há razões para o acolhimento da impugnação.

2. Recurso conhecido e não provido.